Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INJÚRIA RACIAL EQUIPARADA E MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu das imputações de maus-tratos (art. 136, §3o, do CP) e ameaça (art. 147, do CP), com base nos incisos III e VII do art. 386 do CPP; e o condenou pelos crimes de injúria racial equiparada (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989), praticada reiteradamente contra o enteado, e de maus-tratos contra animal doméstico (art. 32, §1o-A, da Lei no 9.605/1998), ambos no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade e proporcionalidade na fixação das penas aplicadas ao réu, especialmente quanto aos critérios utilizados na primeira e segunda fases da dosimetria; (ii) verificar o aumento da reprimenda com base na continuidade delitiva; (iii) examinar a adequação da pena de multa imposta, à luz da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade exacerbada e a existência de maus antecedentes, observando-se o critério proporcional da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial predominante que busca assegurar maior justiça e equidade na dosimetria.
4. A valoração negativa da culpabilidade se justifica pelo contexto de violência doméstica presenciado por crianças, com agravamento do sofrimento psicológico das vítimas, e uso deliberado da crueldade como instrumento de intimidação, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, a condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado se dá após a prática do delito em apuração, não caracteriza reincidência, embora seja apta a configurar maus antecedentes.
6. Na segunda fase, a compensação entre uma das agravantes (violência doméstica ou contra criança) e a confissão espontânea foi corretamente realizada, subsistindo uma agravante que justificou o aumento da pena em 1/6, em consonância com a jurisprudência consolidada.
7. O aumento da pena em razão da continuidade delitiva foi proporcional ao número de infrações cometidas, aplicando-se a fração de 2/3 nos termos da Súmula 659 do STJ, diante da reiteração de condutas similares no tempo, lugar e modo de execução.
8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f” e “h”; 65, III, “d”; 69; 71; CPP, arts. 383, 386, III e VII; 387, IV; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; Lei no 9.605/1998, art. 32, § 1o-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADO no 26, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 13.06.2019.
STF, MI no 4733, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.06.2019.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.724.966/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 05.08.2025.
TJDFT, Acórdão 2022699, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025.
TJDFT, Acórdão 2026299, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.07.2025.

TJDFT, Acórdão 1897884, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024.